Tribunal: TJSP
Processo: 1500163-09.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500163-09.2019.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que são apelantes ROGER
RAMOS CARDOSO e GEOVANA ROBERTA DA SILVA SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-09.2019.8.26.0593 -Voto no 43.573
2
VOTO RELATOR No 43.573
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500163-09.2019.8.26.0593
APELANTES: GEOVANA ROBERTA DA SILVA SANTOS E OUTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MARÍLIA 1a VARA
GEOVANA ROBERTA DA SILVA SANTOS e
ROGER RAMOS CARDOSO APELAM da r. sentença de fls. 231/237, da
lavra da MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patrícia Cabrini, que os
condenou, com fundamento no artigo 33 c.c artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/2006: a primeira (GEOVANA), às penas de 6 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal; e, o segundo (ROGER),
às penas de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 (oitocentos e
quarenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.
Inconformados, apelam pleiteando a absolvição em
razão da ocorrência de crime impossível. Geovana, outrossim, requereu
também a absolvição aduzindo ter praticado o crime sob coação moral
irresistível. Subsidiariamente, pugnaram pelo redimensionamento de suas
reprimendas (fls. 321/336).
Regularmente
processados
os
recursos,
em
contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos apelos (fls.
308/328).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 340/355).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-09.2019.8.26.0593 -Voto no 43.573
3
Consta da denúncia que, no dia 04 de maio de
2019, por volta das 09h30min, na Penitenciária de Marília, situada na
Rodovia SP 294, km 465, no município e Comarca de Marília/SP,
GEOVANA ROBERTA DA SILVA SANTOS, trazia consigo, ao consumo de
terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, nas imediações de
estabelecimento prisional, 28,10 g (massa líquida) de cocaína e 39,66 g
(massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que
possui tetraidrocanabinol, substâncias entorpecentes que determinam
dependência psíquica.
Consta mais, que ROGER RAMOS CARDOSO,
concorreu, de qualquer modo, para a conduta de Geovana Roberta da Silva
Santos.
Ao que se apurou, nas circunstâncias de tempo e
local acima indicadas, a acusada GEOVANA compareceu na penitenciária
para realizar visita ao seu companheiro ROGER.
Quando a acusada passava pelo Scanner Body, o
aparelho detectou um volume anormal na região do seu tórax, despertando
suspeita.
A acusada foi submetida à revista pessoal por
agentes penitenciárias, em sala reservada, encontrando-se, costuradas no
bojo de seu sutiã, uma porção de cocaína e duas de maconha.
As substâncias foram apreendidas, fotografadas e
periciadas, de modo a constatar que continham tetraidrocanabinol e
cocaína.
A
materialidade
delitiva afeiçoa-se inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls. 04), o boletim de
ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e apreensão (fls. 13/16), os laudos
da substância entorpecente (fls. 18/19 e 80/82) e a prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
GEOVANA, sempre que ouvida, admitiu a prática
delitiva, mas justificou ter sido coagida pelo corréu ROGER a assim agir.
Declarou ter recebido, de uma mulher desconhecida, o sutiã com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-09.2019.8.26.0593 -Voto no 43.573
4
entorpecentes para com eles ingressar no estabelecimento prisional.
Confirmou que o corréu era o destinatário da droga (fls. 07 e gravação
audiovisual).
ROGER, por seu turno, confessou a prática
criminosa, confirmando, ainda, ter ameaçado GEOVANA a levar o
entorpecente para o interior do estabelecimento prisional (fls. 85 e gravação
audiovisual).
A corroborar os fatos, têm-se os relatos das agentes
penitenciárias Rosana Cambraia e Rosana Célia, que narraram as
circunstâncias em que se deu a captura da apelante Geovana, quando
tentava ingressar no estabelecimento prisional com drogas escondidas no
bojo de seu sutiã, visando a entrega ao corréu preso (fls. 05, 06 e gravação
audiovisual).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
existência de liame subjetivo entre os acusados para a prática do delito de
tráfico de drogas, que ficou devidamente comprovado, levando-se em conta
as provas trazidas aos autos, que foram totalmente corroboradas pela prova
testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com
relação
aos
depoimentos
dos
agentes
penitenciários, foram uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos
conforme a denúncia, consoante com os demais elementos de provas
amealhados. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para que
incriminassem falsamente os réus.
Ademais,
a
acusada
GEOVANA
não
logrou
comprovar que tenha praticado o crime mediante coação, de natureza
irresistível, de sofrer um mal injusto e irreparável, cujo ônus lhe incumbia,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Assim:
“A coação irresistível deve ser cumpridamente demonstrada
por quem a alega, sob pena de ser criada uma infalível
válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos
os réus: bastaria que dissessem terem sido coagidos, para
conseguirem
absolvição”
(TJMG,
AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-09.2019.8.26.0593 -Voto no 43.573
5
1.0024.03.022840-7/001, Rel. Des. Eduardo Brum, DJ
1o/8/2006).
Como é cediço, conforme o previsto no artigo 22
do Código Penal, para excluir a culpabilidade, a coação deve ser
inevitável, irresistível, de modo que não se possa enfrentá-la ou vencê-la.
Neste sentido:
“Para que a coação seja caracterizada como 'irresistível',
necessário que esta seja atual, eminente, inevitável,
insuperável, inelutável, uma força de que o coacto não pode
se subtrair, tudo sugerindo situação a qual ele não se pode
opor, recusar-se ou fazer face, mas tão somente sucumbir,
ante o decreto do inexorável” (STJ, REsp. 534889/SC, Rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a T., DJ 9/12/2003, p. 330)
Destarte, ainda que se admita que tenha de fato
havido a coação, não restou demonstrada sua irresistibilidade, o que
descaracteriza a causa de exclusão da culpabilidade invocada.
Com efeito, a conduta que se esperaria de uma
pessoa de boa-fé que estivesse agindo sob coação é que, já na primeira
oportunidade, procurasse se justificar, fazendo alusão à ameaça
supostamente sofrida.
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Logo, não se
cogite de crime impossível, já que, antes mesmo da tentativa de introdução
das drogas no estabelecimento prisional, o delito já havia se consumado.
Destarte, os elementos de prova que compõem os
autos indicam que a apelante GEOVANA trazia consigo 28,10g de cocaína
e 39,66g de maconha, que pretendia entregar ao seu ex-companheiro preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-09.2019.8.26.0593 -Voto no 43.573
6
(ROGER), droga essa que seria difundida no interior do estabelecimento
prisional, confirmando-se, assim, a prática do delito de tráfico de
entorpecente por ambos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era
mesmo imperativo.
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59,
do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, a pena-base, de ambos os
apelantes, foi corretamente fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5,
em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem assim da natureza de
uma delas.
A propósito:
“Tratando-se de tráfico de entorpecente, na avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se
tratam de informações que demonstram o estágio de
nocividade da substância para saúde pública, e o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, revelando a
personalidade perigosa e voltada à prática criminosa” (STJ, HC
9.743-SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJU de 22-11-1999, RT 775/559).
Ao depois, na segunda fase, diante da menoridade
de GIOVANA, sua reprimenda foi reconduzida ao patamar mínimo legal, a
teor da Súmula no 231, do STJ.
Quanto a ROGER, considerando-se que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-09.2019.8.26.0593 -Voto no 43.573
7
tem contra si a dupla reincidência (cf. fls. 144/145), inaplicável a
compensação integral com uma única circunstância atenuante (qual seja, a
da confissão espontânea), pelo que mantenho a fração de aumento aplicada
(1/6).
Na terceira fase, tendo a infração sido cometida nas
dependências de estabelecimento prisional (artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06), as reprimendas dos acusados foram majoradas em 1/5,
acertadamente.
Incabível em favor dos acusados a incidência da
causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06, conforme bem ponderou o douto Magistrado a quo. Com efeito,
as circunstâncias do caso concreto, tais como o fato de que eles agiam em
conjunto, a quantidade e nocividade da droga apreendida, bem assim as
circunstâncias da apreensão, evidenciam que os apelantes exerciam
atividade criminosa com habitualidade, fazendo do nefasto comércio de
tóxicos seu meio de vida.
Nesse sentido, posicionou-se o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.Tendo sido constatado pela Corte de
origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico
sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser
primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(HC 79836/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008).
Ainda, relativamente ao acusado ROGER, a
comprovada reincidência, de per si, obstaria a aplicação do redutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500163-09.2019.8.26.0593 -Voto no 43.573
8
À míngua de outras incidências na dosimetria, as
reprimendas dos réus foram tornadas definitivas.
O regime inicial fechado, fixado para o cumprimento
das reprimendas, deve prevalecer, como bem fundamentou a r. decisão
atacada. Com efeito, tratando-se o tráfico ilícito de entorpecentes de delito equiparado a hediondo (por disposição
constitucional), impositivo o regime inicial fechado, o único capaz de prover
ressocialização aos increpados, tendo em vista que suas limitações são as
mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso
delitivo.
Não se desconhece que o Plenário do Supremo
declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência do regime
inicial fechado para crimes hediondos e equiparados. Entretanto, por tratar-
se de decisão de caráter incidental, não possui efeito vinculante ou erga
omnes, limitando-se, portanto, ao caso concreto.
Ademais, no caso em exame, a inviabilidade da
fixação de regime prisional menos gravoso é reforçada no fato de que os
réus, agindo em conjunto, traziam consigo, para difusão ilícita em
estabelecimento prisional, relevante quantidade de droga, dentre as quais a
cocaína, cuja natureza representa alto grau de nocividade e potencialidade
lesiva, revelando acentuada culpabilidade.
O montante da pena corporal imposta aos réus é
incompatível com a substituição por penas restritivas de direitos, ex vi do
artigo 44, inciso I, do Código Repressivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
APELOS INTERPOSTOS, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator